Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. RECURSO ADESIVO. SÚMULA N. 326 DO STJ. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO E AGRESSÕES VERBAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECONVENÇÃO. INFIDELIDADE CONJUGAL. OFENSAS À DIGNIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. VALOR DA REPARAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor e recurso adesivo apresentado pela requerida, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente e procedente o pedido reconvencional da ré. No caso, o autor alegou que, depois do casamento, a requerida o abandonou durante seu período de convalescença após cirurgia, causando-lhe sofrimento físico e emocional. Além disso, afirmou ter sido vítima de agressões verbais que feriram sua dignidade. A requerida, por sua vez, em reconvenção, negou o abandono e imputou ao autor infidelidade conjugal, alegando ter sofrido ofensas pessoais degradantes que ultrapassaram os dissabores de um desentendimento conjugal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve conduta ilícita da requerida que justificasse a indenização por danos morais ao autor; (ii) analisar se as ofensas proferidas pelo autor contra a requerida configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a parte requerida não obteve o arbitramento do valor do dano moral no montante estimado na reconvenção, não se verifica sucumbência recíproca, em relação à lide principal, mas autônoma, de sorte que o recurso adesivo se mostra manifestamente incabível por falta de subsunção ao artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido neste ponto.
5. Não se comprova o abandono ou as agressões verbais alegadas pelo autor. Ele não apresentou provas suficientes, como depoimentos de vizinhos que teriam presenciado as ofensas.
6. Os registros documentais demonstram que a requerida acompanhou o autor em sua recuperação pós-cirúrgica, não havendo evidência de negligência ou abandono.
7. As mensagens trocadas entre o autor e a requerida revelam que, após a separação, o requerente ofendeu a ré com expressões chulas e ofensivas, compartilhando aspectos íntimos da requerida com terceiros com a intenção de inferiorizar e ridicularizá-la, atingindo sua dignidade pessoal.
8. A jurisprudência prevalente reconhece que ofensas dessa natureza, que extrapolam os meros dissabores do fim do relacionamento, configuram dano moral, justificando a compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Recurso adesivo não conhecido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação dos danos morais em favor do autor e procedente a reconvenção, com condenação do autor a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) à requerida como compensação por danos morais.
Tese de julgamento:
1. Não há responsabilidade civil por danos morais ao ex-marido, quando não se comprova a conduta ilícita atribuída à parte ex-esposa.
2. A ofensa à dignidade pessoal da ex-esposa, ocorrida após a dissolução conjugal, com a exposição a terceiros de aspectos da intimidade do casal, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 326; TJDFT, APC 0701124-82.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/03/2023.